Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-92.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1002092-92.2016.8.11.0000
RECORRENTE(S): ADM DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica ADM do Brasil Ltda., contra a decisão, por mim proferida, na qual neguei seguimento ao Agravo de Instrumento, por considerá-lo prejudicado, ante a perda superveniente do interesse recursal (Id. 26230974 – págs. 01/03).
A Agravante sustenta que o Juízo singular, ao rejeitar a alegação de nulidade do processo administrativo, realizou o julgamento antecipado do mérito, o que, por força da regra esposada no artigo 356, inciso II, do Código de Processo Civil, deve ser objeto de impugnação por meio do Recurso de Agravo de Instrumento.
Salienta que, em vista de o Julgador a quo não ter reanalisado a tese de nulidade, quando da prolação da sentença, nos Embargos à Execução, não houve a perda superveniente do interesse recursal, quanto ao RAI.
Diante disso, postula a reforma do decisum impugnado, para que o Agravo de Instrumento tenha prosseguimento.
O Recorrido apresentou as contrarrazões, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (Id. 35969450 – págs. 01/11).
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, a Agravante busca a reforma da decisão que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento, em vista da perda superveniente do interesse recursal, decorrente da prolação da sentença, na ação de base.
Analisando, com acuidade, o caderno processual, verifico que o Agravo de Instrumento, interposto pela empresa embargante, teve como objeto a decisão que rejeitou a preliminar de nulidade do processo administrativo.
O referido decisum foi assim redigido:
(...) Sustenta a embargante que teve seu direito de defesa suprimido no processo administrativo, pois foi impedida de interpor recurso administrativo, uma vez que o crédito original não ultrapassou o valor de 10.000,00 UPF.
No caso dos autos, a decisão administrativa assim constou: “Cientifique-se o autuado e o seu procurador de que esta Decisão é definitiva, nos termos do inciso II do artigo 67; Parágrafo único do artigo 82, inciso III do artigo 85; bem como do disposto no art. 66, todos da Lei Estadual no 8.797, de 08/01/2008”.
Pois bem. Os referidos dispositivos legais foram revogados pela Lei Estadual no 9.863/12, mas, na época da referida decisão, estavam em vigor e assim estabelecia:
“Art. 67. São definitivas as decisões:
II – quando o crédito tributário original, julgado nas Câmaras de Julgamento, for inferior a 10.000 UPFMT;
Art. 82. Da decisão proferida pelas Câmaras de Julgamento cabe pedido de revisão, total ou parcial, com efeito devolutivo ou suspensivo, por parte do sujeito passivo ou do integrante do Grupo TAF autuante, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da sua ciência.
Parágrafo único. Não cabe pedido de revisão de julgado contra decisão proferida pelas Câmaras de Julgamento em PAT com valor do crédito tributário original inferior a 10.000 UPFMT.
Art. 85 Não será admitido o Pedido de Revisão:
III – interposto contra decisão definitiva proferida pelas Câmaras de Julgamento”.
Como se vê, a aludida decisão administrativa foi considerada como definitiva, com base em norma estadual considerada à época constitucional, de modo que não se verifica neste ponto nenhuma nulidade.
Além disso, a embargante foi intimada de todos os atos do processo administrativo, tendo lhe sido oportunizado o direito de apresentar impugnação, não ocorrendo, portanto, qualquer cerceamento a sua defesa.
Além do mais, eventual prejuízo que poderia decorrer do indeferimento de sustentação oral pode ser suprido na via judicial.
Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade do processo administrativo.
Esta decisão foi objeto de insurgência no Agravo de Instrumento, cujo pedido foi o seguinte:
Diante do exposto, a agravante requer seja o agravo de instrumento conhecido e julgado totalmente procedente para haja o reconhecimento por este r. Tribunal ad quem a ocorrência da nulidade do processo administrativo que gerou o crédito tributário executado pelo agravado, com a consequente extinção da ação de cobrança.
No curso do RAI, o Juízo singular prolatou a sentença, julgando procedente o pedido, formulado nos autos dos Embargos à Execução, sem, contudo, reanalisar a preliminar de nulidade do processo administrativo.
Com efeito, se a sentença não apreciou a tese de nulidade que é objeto do RAI, é certo que não houve a perda superveniente do interesse recursal.
Dessarte, diante de meu equívoco, ao não conhecer o RAI, hei por bem exercer o Juízo de Retratação, para tornar sem efeito a mencionada decisão.
Ante o exposto, REVOGO a decisão proferida no Id. 26230974 – págs. 01/03 – e determino o prosseguimento do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica ADM do Brasil Ltda.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.